Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-35.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702670-35.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ANTONIO NUNES DA SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO NUNES DA SILVA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ele interposto, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827 (Tema 246) (ID 15417222). Alega que a discussão travada nos autos se amolda a outro representativo da controvérsia, qual seja ao REsp 1.061.530/RS (Tema 24), uma vez que que, nas razões do seu apelo constitucional, se insurge com relação à taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, que, no seu entender, se mostra abusiva, e não quanto à capitalização mensal de juros. Pugna, assim, pelo conhecimento do agravo interno e pelo prosseguimento do recurso especial. Sem contrarrazões (certidão de ID 16444762). A insurgência merece acolhida em parte. Isso porque, de um lado, assiste razão ao agravante quanto a ausência de enquadramento entre a matéria debatida nos autos e aquela tratada no Tema 246. Todavia, de outro lado, não se verifica o pretendido ajustamento ao Tema 24. Assim, reconhecido o equívoco, em sede de juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 15417222, e passo a nova análise do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO NUNES DA SILVA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 9687725): Por fim, convém destacar que os juros médios de mercado, divulgados pelo Banco Central do Brasil, somente são utilizados como referência obrigatória caso não seja possível a comprovação do coeficiente de juros efetivamente contratado. Nesse sentido, destaque-se o teor do Enunciado no 530 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.” Assim, não houve, no presente, caso, com a devida licença, a mencionada abusividade na previsão alusiva aos juros remuneratórios no contrato de mútuo. Referida decisão está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.112.879/PR – Tema 233), sob amparo do regime de precedentes. A ementa é do paradigma é a seguinte: BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/5/2010). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019